Tribunal: TJDFT
Processo: 0710152-24.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710152-24.2019.8.07.0004 RECORRENTE: PEDRO GABRIEL DE CASTRO SIMPLICIO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. VALIDADE. ATENUANTE DO ART. 65, III, B, DO CP. NÃO RECONHECIMENTO. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. “A orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva” (- RHC 80726/MG – Ministro JORGE MUSSI – DJe 26/4/2017; RHC 80528/RJ – Ministro JORGE MUSSI – DJe 5/4/2017; RHC 79542/SP – Ministro JORGE MUSSI – DJe 27/3/2017). 2. Nos crimes de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, tanto para confirmar a materialidade e a autoria, como o emprego de violência ou de grave ameaça exercida contra pessoa, mediante emprego de arma de fogo. Em tais situações, a prova oral supre inclusive, para fins de reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), eventual ausência de laudo pericial. 3. A ausência de apreensão da arma de fogo utilizada não erige o óbice ao reconhecimento da causa de aumento de pena, pois, tendo sido hábil à intimidação das vítimas, como ocorrido na espécie, passa a ser dispensável a demonstração de sua potencialidade lesiva, se a utilização da arma foi suficientemente comprovada pelas declarações das vítimas. 4. Não há se falar no reconhecimento da citada atenuante do art. 65, III, b, do CP, uma vez que as vítimas é que se disporam a procurar os réus para que os mesmos devolvessem os bens subtraídos, afastando assim, a espontaneidade por parte dos delinquentes. 5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, porque conforme demonstrado nos autos e devidamente provado pelos depoimentos prestados na fase inquisitiva e em juízo, todos os aparelhos subtraídos das vítimas foram devolvidos espontaneamente no mesmo dia em que houve o roubo dos objetos. Busca, assim, a aplicação da atenuante prevista no aludido dispositivo; b) artigo 157, § 2o-B, do CP, sob o argumento de que, não havendo dúvida do uso de simulacro de arma de fogo, não há motivo idôneo para exasperar ou majorar apena do crime de roubo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, caput, inciso XXXV, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas o recurso especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 65, inciso III, alínea “b”, e 157, § 2o-B, ambos do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à suposta violação ao artigo 5o, caput, inciso XXXV, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003